Tribunal: CARF
Processo: 11516.723419/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723419/2012-91
ACÓRDÃO
9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
RICARDO TOMBINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009, 2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
O Recurso Especial de Divergência, objetivando uniformizar dissídio
jurisprudencial, não será conhecido quando ausente o atendimento dos
pressupostos processuais e da norma regimental.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Ronnie Soares Anderson (substituto integral), Leonardo
Nunez Campos (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (substituto integral).

Fl. 932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo Contribuinte contra a decisão
proferida por meio do acórdão no 2201-011.399, que que não conheceu do seu recurso voluntário,
cuja ementa e dispositivo restaram assim redigidos (processo digital, fls. 820 a 832):
Ementa:
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE
RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto n°
70.235 de 1972.
Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido por
intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o caráter de
definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira instância.
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestividade.
O recurso especial foi interposto no prazo estabelecido pelo art. 37, § 2o, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, pois a ciência do despacho de admissibilidade de
embargos opostos tempestivamente se deu em 12/04/2024 e a solicitação de juntada da peça
recursal ocorreu em 23/04/2024. Logo, já que atendido reportado pressuposto de
admissibilidade, o, à época, Sr. Presidente da 2a Câmara da 2a Seção passou à análise da
divergência jurisprudencial supostamente verificada entre o acórdão recorrido e os respectivos
paradigmas (processo digital, fls. 861 e 863).
O apelo do Recorrente suscita a rediscussão de duas matérias, quais sejam: (i) a
nulidade do acórdão recorrido, por falta de apreciação de todas as alegações do recurso
voluntário; e (ii) a relevância e necessidade de observância do § 3o do art. 1o da Portaria SRF
259/2006. Com efeito, argumenta haver dissídio jurisprudencial entre a decisão recorrida e
aquelas prolatadas nos seguintes paradigmas (processo digital, fls. 865 a 886):
1. tocante à primeira matéria (i) a nulidade do acórdão recorrido [...], indica os
acórdãos paradigmáticos nos CSRF/01-05.134 e 3401-88.659; o primeiro, juntados aos autos; do
último transcreveu excerto da ementa;
2. quanto à segunda matéria (ii) a relevância e necessidade de observância [...],
indica o acórdão no 9101-004.088, juntado aos autos.
Nestes termos, consoante se vê no Despacho de Admissibilidade de Recurso
Especial, datado de 22 de maio de 2024, aludida decisão monocrática deu seguimento parcial à
contestação sob análise. Mais precisamente, admitiu a rediscussão tão somente das alegações
Fl. 933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
3
tocantes à relevância e necessidade de observância do § 3o do art. 1o da Portaria SRF 259/2006,
nos seguintes termos (processo digital, fls. 892 a 896):
CONCLUSÃO
Com fundamento no Ricarf, arts. 118 e 119, concluo que não restaram adimplidos
os requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em relação à
matéria (a) "nulidade do acórdão recorrido por falta de apreciação de todas as
alegações do recurso voluntário — cerceamento de defesa" e que restaram
adimplidos os requisitos que permitem o seguimento do recurso especial em
relação à matéria (b) "relevância e necessidade de observância do § 3° do art. 1°
da Portaria SRF 259/2006".
(destaques no original)
Irresignado com o seguimento apenas parcial do recurso especial, o Sujeito Passivo
interpôs agravo pretendendo também ver admitidos os argumentos quanto à "nulidade do
acórdão recorrido por falta de apreciação de todas as alegações do recurso voluntário. Contudo,
mediante Despacho de Agravo do Contribuinte, o Sr. Presidente da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF) rejeitou citado agravo, nestes termos (processo digital, fls. 904 a 905 e 910 a 912):
REJEITO o agravo e confirmo o seguimento parcial ao recurso especial.
Cientificada do teor do recurso especial do contribuinte, do respectivo despacho de
admissibilidade e do despacho de agravo, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN)
ofereceu contrarrazões no prazo estabelecido pelo art. 121 do Regimento Interno do CARF -
RICARF. Nestas, sem resistência quanto ao seguimento admitido em si, mas tão somente
contrapondo razões de mérito, ratifica os fundamentos do voto condutor da decisão recorrida,
assim concluindo (processo digital, fls. 919 a 929):
Nesta senda, considerando que o recurso foi protocolado em 11/12/2013, com
inobservância do prazo estipulado pelo art. 23 do já referido Decreto no
70.235/72, resta indiscutível a perempção.
Assim, considerando que o recurso não atende a requisito essencial de
admissibilidade, qual seja, a tempestividade, deve ser mantido o acórdão atacado,
negando-se provimento ao recurso especial do contribuinte.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Conhecimento
Inicialmente, vale consignar que o julgamento do recurso especial tem cognição
restrita à pacificação de conflitos interpretativos, aí não se incluindo a reforma, pura e simples,
Fl. 934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
4
das decisões recorridas, o que, fosse o caso, consolidaria uma terceira instância administrativa.
Fato, portanto, inexistente.
Nesse sentido, o RICARF é preciso quanto ao conhecimento do reportado recurso,
pois, a teor do seu art. 18, §§ 1o, 5o, 6o e 8o, a caracterização da divergência jurisprudencial
efetiva-se tão somente quando, para idêntica situação fática, sob igual referencial normativo, os
colegiados se pronunciaram de forma distinta. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
§ 1o O recurso deverá demonstrar a legislação tributária interpretada de forma
divergente.
[...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar a divergência
arguida indicando até duas decisões divergentes por matéria.
[...]
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente, com
a indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos
específicos no acórdão recorrido.
De pronto, infere-se que, a despeito dos inúmeros recortes possíveis nas relações
jurídicas estabelecidas, vale somente a similaridade, da norma e do fato, que contorna as
decisões sob cotejamento. Logo, refuta-se toda argumentação abstrata, ampla e genérica -
deslocada do caso concreto -, eis que os acórdãos recorrido e paradigmas sob apreciação têm de
guardar estrita identidade entre si, assim caracterizada apenas quando prolatarem
entendimentos, embora divergentes, mas sob a subsunção de igual caso concreto ao mesmo
fundamento legal.
Por certo, tratando-se divergência exclusivamente tocante à aplicação do direito,
em teste de aderência, há de se ponderar o entendimento que supostamente sereia pronunciado
pelo colegiado paradigmático na hipótese da decisão em apreço. Nesse racional, sendo plausível a
reforma do acórdão recorrido, resta caracterizado o dissídio jurisprudencial, devendo a respectiva
matéria recursal ser conhecida; a contrario sensu, mantido o decidido na origem, refuta-se dita
caracterização, não se conhecendo das referidas alegações.
Fl. 935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
5
Sob esse pressuposto, passando propriamente à análise do conhecimento quanto
às razões recursais que tiveram a rediscussão admitida, é oportuno individualizar tanto a matéria
fática sinalizada no Apelo como o fundamento jurídico a ela atribuído na decisão prolatada
mediante o acórdão recorrido, do qual transcrevemos os excertos sequenciados.
Acórdão recorrido (processo digital, fls. 828 a 832):
Em sede de preliminar, o contribuinte aduz:
• Ter sido compelido a aderir em 10/04/2013 ao Domicílio Tributário
Eletrônico (DTE).
• A decisão consubstanciada no acórdão da DRJ foi enviada para a caixa
postal do domicilio tributário eletrônico (DTE).
• Na mensagem enviada não há qualquer intimação ou notificação acerca
do acórdão exarado pela DRJ.
• Inexiste qualquer intimação para ciência e providências (pagamento ou
recurso voluntário) por parte da autoridade preparadora da ARF Itajaí-SC.
• Por problemas técnicos que não pode precisar, não foi cientificado do
teor dessa mensagem na caixa postal, efetuando a leitura da mesma
somente no dia 10/12/2013.
• Resta evidente, que apresenta-se nula sob todos os aspectos a ciência e
intimação supostamente realizada através da mensagem contida na caixa
postal do DTE, sendo nulo em consequência o termo de perempção juntado
ao processo eletrônico pela autoridade preparadora.
• Deve ser considerado tempestivo o presente recurso voluntário, devendo
a perempção ser julgada pelo CARF nos termos do artigo 35 do Decreto n°
70.235 de 1972 e artigo 74 do Decreto no 7.574 de 2011.
[...]
Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que são as
seguintes as formas de intimação dos atos administrativos:
[...]
No caso em análise e de acordo com o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo”, a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 23/10/2013 (fl. 686):
[...]
Foi dada ciência, ao Contribuinte, dos documentos relacionados abaixo, por
decurso de prazo de 15 dias a contar da disponibilização destes
documentos através da Caixa Postal, Modulo e-CAC do Site da Receita
Federal.
Data da disponibilização na Caixa Postal: 08/10/2013
Data da ciência por decurso de prazo: 23/10/2013
Fl. 936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
6
Acórdão de Impugnação
DATA DE EMISSÃO : 24/10/2013
(destaque no original)
A par disso, tendo sido o Recorrente cientificado do acórdão recorrido no seu
endereço eletrônico no dia 23/10/2013 (quarta-feira), para a contagem prazo
para a interposição do recurso, levando-se em conta a disposição contida no
artigo 5o do citado Decreto no 70.235 de 19721, exclui-se o dia da ciência,
passando a ser o termo inicial da contagem do prazo o dia 24/10/2013 (quinta-
feira) e o termo final o dia 22/11/2013 (sexta-feira). Como o recurso foi
apresentado somente no dia 11/12/2013 (quarta-feira), conforme comprova
carimbo aposto na fl. 694, o recurso voluntário interposto é manifestamente
intempestivo.
[...]
Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado não
atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com
os artigos 5o e 33 do Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o processo
administrativo no âmbito federal, o prazo para a interposição de recurso
voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência, excluindo-se na sua contagem,
o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os prazos se iniciam ou
vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a
interposição do recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da
decisão da primeira instância:
[...]
Anota-se, por fim, que em virtude do reconhecimento da intempestividade do
recurso voluntário interposto não serão apreciadas as demais questões meritórias
aduzidas pelo Recorrente nos presentes autos.
Analisando-se os excertos transcritos precedentemente, conclui-se que:
1. A materialidade dos fatos sob apreciação está delimitada pela pretensão do
Recorrente de ter seu recurso voluntário conhecido, embora interposto fora do prazo legalmente
estabelecido.
2. O fundamento jurídico é o teor do art. 33, caput, do Decreto no 70.235, de 1972,
referindo-se à preclusão consumativa traduzida pela interposição intempestiva do recurso
voluntário.
Fl. 937
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
7
Com efeito, a fim de se ratificar ou refutar a existência do dissídio jurisprudencial,
há de se apreciar o fato julgado no paradigma e o respectivo fundamento jurídico que lhe deu
suporte, nestes termos (processo digital, fls. 877 a 883):
EMENTA
INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. OPÇÃO PELO DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO
ELETRÔNICO - DTE. TEMPESTIVIDADE.
A regularidade das intimações eletrônicas depende: (i) do expresso
consentimento do sujeito passivo quanto à implementação do seu endereço
eletrônico (constante do Termo de Opção pelo DTE), e (ii) da informação ao
contribuinte acerca do processo em que será permitida a prática de atos de
forma eletrônica. Ausente este último requisito, é de ser considerado tempestivo
o recurso apresentado pelo contribuinte dentro de 30 dias contados do seu
efetivo primeiro acesso à decisão recorrida, sobretudo no caso em que, mesmo
após a adesão ao DTE, a Receita Federal envia a intimação do auto de infração
por via postal, eis que em tal hipótese cria-se no contribuinte a expectativa
válida de que os atos do processo seriam praticados por esta via e não
eletronicamente.
VOTO
[...]
A Recorrente alega que a validade das intimações por meio eletrônico depende de
prévia autorização expressa do contribuinte ou de prévia comunicação expressa
por parte da Receita Federal, não sendo suficiente a mera opção pelo Domicílio
Tributário Eletrônico - DTE.
Sustenta, no caso, que optou pelo DTE em 28 de novembro de 2013, portanto
antes mesmo da lavratura do auto de infração (datado de 8 de janeiro de 2014), e
que mesmo assim recebeu a intimação do auto de infração por via postal em 13
de janeiro de 2014, sendo que nunca anuiu com qualquer intimação eletrônica no
bojo do presente processo administrativo nem foi informada pela Receita Federal
de que se daria a prática de atos eletrônicos no presente processo.
Ao seu turno, o acórdão recorrido entendeu que a autorização para intimação por
meio eletrônico é consequência direta da assinatura do Termo de Opção pelo
DTE, eis que em tal documento o sujeito passivo "autoriza a Administração
Tributária a enviar mensagens de comunicações de atos oficiais para Caixa Postal
eletrônica disponibilizada no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-
CAC), no endereço http://www.receita.fazenda.gov.br, a qual será considerada
domicílio tributário eletrônico", assim como declara estar ciente de que o prazo
para ser considerado intimado é de 15 dias contados da data em que a
comunicação for registrada na Caixa Postal eletrônica, e de que deve observar as
condições e normas estabelecidas para obtenção, utilização e manutenção do
certificado digital válido que possibilite o acesso às mensagens registradas na
Caixa Postal eletrônica.
Fl. 938
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
8
Todavia, compreendo que, com essa interpretação, o acórdão recorrido fez letra
morta do § 3° do art. 1 o da Portaria SRF 259/2006, bem como não considerou
que, nas circunstâncias do caso concreto, a contribuinte tinha uma expectativa
legítima de que não receberia intimações do presente processo por meio
eletrônico.
(destaquei)
Nota-se que o paradigma não trata exatamente de igual contexto fático, pois dita
intimação também foi efetivada mediante via postal. Ademais, a parte conhecida do respectivo
fundamento jurídico - disposição constante do art. 1o, § 3o, da Portaria SRF 259/2006 - sequer foi
objeto de apreciação no julgamento a quo, já que a ele nada se referiu o recurso voluntário
interposto pelo Recorrente.
Mais precisamente, dita alegação somente foi acostada aos autos com os embargos
opostos, nestes termos (processo digital, fl. 845):
Não há tampouco, qualquer menção ao fato aventado da tribuna na sustentação
oral, de ofensa ao § 3o do artigo 1o da Portaria SRF 259/2006, que dispõe:
Art. 1o O encaminhamento, de forma eletrônica, de atos e termos
processuais pelo sujeito passivo ou pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB) será realizado conforme o disposto nesta Portaria. (Redação
dada pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem
assim os documentos apresentados em papel, digitalizados pela SRF,
comporão processo eletrônico (e-processo).
§ 1o Os atos e termos processuais praticados de forma eletrônica, bem
como os documentos apresentados em papel, digitalizados pela RFB,
comporão processo eletrônico (e-processo). (Redação dada pelo(a) Portaria
RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 2o Para efeito do disposto no caput, a SRF informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
§ 2o Os documentos produzidos eletronicamente e juntados aos processos
digitais com garantia da origem e de seu signatário serão considerados
originais para todos os efeitos legais. (Redação dada pelo(a) Portaria RFB no
574, de 10 de fevereiro de 2009)
§ 3o Para efeito do disposto no caput, a RFB informará ao sujeito passivo o
processo no qual será permitida a prática de atos de forma eletrônica.
(Incluído(a) pelo(a) Portaria RFB no 574, de 10 de fevereiro de 2009)
Não há no DTE qualquer informação acerca da exigência contida no § 3o, do art.
1o da Portaria SRF 259/2006, o que realça a nulidade da intimação realizada pela
unidade preparadora da SRFB.
Fl. 939
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
9
Tocante a ditos aclaratórios, por meio do Despacho de Admissibilidade de
Embargos do Contribuinte, o Sr. Presidente da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção,
assim se pronunciou (processo digital, fls. 852 a 854):
a) Da omissão e obscuridade quanto à intimação fiscal da decisão da DRJ
[...]
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
[...]
Quanto às alegações da tribuna em relação à exigência de informação pela RFB
quanto ao “processo no qual será permitida a prática de atos de forma
eletrônica”, a mesma não é suficiente a infirmar as conclusões do julgado quanto
à validade da intimação eletrônica realizada, consoante os §§4o e 5o do art. 23 do
Decreto 70235/72, transcritos no voto e replicados:
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde
que autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado
com expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária
informar-lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
[...]
Conclusão
Diante do exposto, com fundamento no art. 116, §3o, do Anexo do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, nego seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pelo contribuinte.
(destaques no original)
Assim entendido, por falta tanto de similitude fática como de prequestionamento,
não conheço da reportada alegação recursal, exatamente como prescreve o art. 118, § 5o, do
RICARF, aprovado pela Portaria M 1.634, de 2023, nestes termos:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais.
Fl. 940
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.859 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 11516.723419/2012-91
10
[...]
§ 5o O recurso especial somente terá seguimento quanto à matéria
prequestionada, cabendo a demonstração, com precisa indicação na peça
recursal, do prequestionamento no acórdão recorrido, ou ainda no despacho que
rejeitou embargos opostos tempestivamente ou no acórdão de embargos.
(destaquei)
Conclusão
Ante o exposto, não conheço do recurso especial interposto pelo Recorrente.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 941
DF CARF MF
Original